Tribunal: TJDFT
Processo: 0762083-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA. MODIFICAÇÃO DA PROPORÇÃO. IMÓVEIS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. RÉU (ART. 373, II, CPC). HONORÁRIOS. QUESTÃO DE ESTADO. BENS EM CONDOMÍNIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA QUE NÃO RETRATA PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LIMITES DO RECURSO. REFORMA CONSOANTE A PRETENSÃO DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
2. A modificação da proporção na partilha de bens adquiridos na constância do casamento, em decorrência de sub-rogação, trata-se de fato impeditivo do direito da autora, cuja comprovação compete ao réu, ônus do qual não se desincumbiu.
3. A ação de divórcio envolve questão de estado, de modo que o pedido é de valor inestimável. Esse quadro não se altera com o pleito de partilha de bens, até porque, por estarem em condomínio em razão do regime patrimonial aplicável, a sua divisão entre os comunheiros não traduz em proveito econômico, tampouco se presta a figurar como parâmetro para arbitrar o valor da causa. O §8o prevê que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
4. Considerando a natureza declaratória - desconstitutiva da sentença e que não há mudança qualitativa ou quantitativa patrimonial, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.
5. Considerado os limites do recurso e a impossibilidade de reforma além do pretendido, impõe-se a fixação dos honorários em percentual incidente sobre o valor controvertido, nos moldes pretendidos pelo apelante.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.